Tribunal: TJDFT
Processo: 0004809-86.2018.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO PENAL MILITAR. TORTURA. OMISSÃO. LEI 9.455/1997. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PERDA DO CARGO. EFEITO AUTOMÁTICO.
1. "As disposições enumeradas no art. 226, CPP, tratam-se de meras recomendações e não uma exigência legal. Eventual inobservância de qualquer delas em autos de reconhecimento de pessoa por fotografia realizados na delegacia não torna a prova ilícita, sobretudo quando ratificada em Juízo" (Acórdão n.1183983, 20171010052675APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL)
2. Quando a pena não se mostrar proporcional ao crime pelo qual o réu foi condenado, a individualização da pena deve ser refeita em grau de recurso.
3. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a prática do crime de tortura, de acordo com a legislação especial aplicável a este delito, a perda do cargo público é efeito automático e obrigatório da condenação" (REsp 1762112/MT, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 1o/10/2019).